Tribunal: TJBA
Processo: 8059411-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059411-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

APELADO: EDILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO, SIMONE GAMA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário contra entidade associativa, em razão de descontos não autorizados em seu benefício. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, valor este impugnado pela ré em sede recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da associação por descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) saber se é cabível indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso enfrenta, ainda que de forma genérica, os fundamentos da sentença.

4. A relação jurídica controvertida atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 17, pois o autor, ainda que não associado, figura como vítima de falha na prestação de serviço.

5. A responsabilidade da associação é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando a demonstração do nexo causal entre os descontos e o dano.

6. Ausente comprovação da adesão do autor à associação, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral passível de indenização.

8. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa e ineficácia compensatória.

9. A jurisprudência pátria reconhece, em casos análogos, o arbitramento de valores em torno de R$ 5.000,00, quantia que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 17

Código Civil, arts. 186, 187 e 927

Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, III e 931

### Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - APL: 00141539320208190208

TJ-GO - AC: 50433594020218090134

TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301

TJ-SP - AC: 10367703220198260576

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059411-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e como apelada EDILSON ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.